Tribunal: TJMT
Processo: 1014699-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014699-64.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: CELSO LUIS ANTUNES;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CÁCERES.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Celso Luis Antunes contra a decisão que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c cobrança e pedido de tutela de urgência em caráter liminar proposta contra o Município de Cáceres, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “foi admitido, por concurso público, pelo Município de Cáceres, para ocupar o cargo de Professor Licenciado em Letras”, lotado na Secretaria de Educação, e que “desde sua nomeação, ainda no ano de 2006, contando com o total respaldo da comunidade, vinha ocupando a cadeira de Diretor do Núcleo Limão (eleito duas vezes pela comunidade local)”. Todavia, após Processo Administrativo Disciplinar foi demitido do cargo.
Assevera que, a “questão não é o aspecto formal que orna o ato administrativo, com a alocação de um tipo genérico que sustente a demissão materializada ilegalmente pelo Município via Decreto. [...] A grande questão, pura e simples, que vem claramente demonstrada e corroborada por todas as provas documentais e testemunhais produzidas em sede administrativa, é: a conduta do recorrente não é representativa ou pode ser equiparada à prática de ato de improbidade administrativa, de sorte que a pena de demissão a ele imposta é manifestamente ilegal”.
Afiança que a Procuradoria do Município de Cáceres, à época, “endossando o Relatório da Comissão Processante, e considerando uma equilibrada dosimetria da pena, pugnou pela aplicação da sanção de advertência escrita”. Ocorre que, “uma vez remetidos os autos do processo administrativo disciplinar para prolação de decisão, o então Prefeito Municipal, em situação pouco ortodoxa, determinou ao Procurador Geral do Município a ‘revisão’ do parecer, sob o argumento de que, em caso de improbidade administrativa, a sanção aplicável não seria advertência, mas sim de demissão.”.
Afirma que “o novo Parecer, agora com a roupagem esperada pelo então Prefeito da época, não se atém a qualquer razoabilidade na dosimetria da pena, e, tendo como premissa uma análise rasa, despida de fundamentação relevante e um juízo de subsunção meramente formal do caso, sem ainda qualquer incursão na dosimetria da pena e na proporcionalidade da sanção demissória, conclui pela capital necessidade de demissão do ora autor, à medida em que, segundo a fundamentação do i. Procurador Geral de então, a conduta ensejaria improbidade administrativa, e, portanto, objetivamente, radicaria na necessidade de sua demissão.”.
Acentua que “o Gestor não pode se dissociar, como fez em sua decisão, do quanto apurado pela Comissão sindicante. O relatório é a conclusão, mas a autoridade julgadora deve decidir à vista dos fatos apurados pela comissão. E os fatos, neste caso, denotam claramente que não houve má-fé na conduta do acusado e que a pena de demissão é amplamente desproporcional.”.
Alega que “ao contrário do que pode parecer, neste tempo todo, decorridos mais de 10 (dez) anos do fato, nunca deixou de buscar justiça ao caso, muito embora sempre dependente da boa vontade alheia, ante as contingências da vida a ele impostas, como a própria debilidade financeira e a falta de conhecimento técnico-jurídico”. Assim, “é de se referenciar que houve a propositura, pelo requerente, em 22.05.2013, de mandado de segurança, o qual foi julgado extinto sem resolução do mérito, após recurso de apelação ao TJMT, tendo a decisão transitado em julgado em 30.02.2020.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que “sejam os efeitos jurídicos do Decreto no 74, de 29 de janeiro de 2013, suspensos, com a imediata reintegração de Celso Luis Antunes ao seu cargo, sem qualquer prejuízo, tudo sob pena de multa diária à municipalidade, em caso de descumprimento”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Em análise perfunctória da decisão (Id. 56998546 – pág. 25/27), tem-se que essa se encontra devidamente fundamentada quanto aos motivos que levaram à demissão do servidor público, ora autor da presente demanda, visto que respeitados à ampla defesa e o contraditório no transcorrer do PAD 15874/2010, entendeu a autoridade que a prática do autor se moldaria em ato de improbidade administrativa, punível com a pena de demissão, nos termos do art. 198, IV, da Lei Municipal n. 25/1997, sendo a decisão concretizada por meio do Decreto Municipal n. 555, de 18 de dezembro de 2012 (Id. 56998546 – pág. 34), posteriormente tornado sem efeito por força do Decreto n. 569, de 21 de dezembro de 2012, em virtude do período eleitoral (Id. 56998546 – pág. 39), todavia, ratificada decisão pela gestão posterior, através do Decreto Municipal n. 074, de 29 de janeiro de 2013 (Id. 56998546 – pág. 42).
Deste modo, por não vislumbrar a probabilidade de direito que em conjunto ao perigo de dano ensejaria no deferimento da medida liminar pretendida, carecendo, portanto, de dilação probatória quanto aos fatos constitutivos do direito do autor em decorrência de suposto abuso de poder por parte do administrador público, o indeferimento da tutela de urgência almejada é medida que se impõe.
É como decido!
À luz do exposto, ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência almejada pelo requerente, indefiro o pleito liminar, nos termos do art. 300, do CPC/2015.
Tendo em vista que a audiência de conciliação somente será cancelada se houver expressa manifestação de ambas as partes, determino a designação de sessão de conciliação na forma do art. 334, do CPC/2015.
Cite-se/intime-se a parte requerida na pessoa de seu procurador acerca da presente ação para comparecimento na sessão de conciliação a ser designada, ressaltando que o prazo para contestação fluirá na forma dos arts. 335, I, e 183, todos do NCPC.
Com a contestação, intime-se o autor para réplica no prazo legal.
Por fim, retorne o feito concluso.
Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico 1003779-13.2021.8.11.0006, Primeira Instância, Id. 62172145 – fls. 4).
No caso, pretende o agravante o reexame da questão discutida no processo administrativo disciplinar para adentrar o mérito da decisão administrativa. Contudo, a sanção foi imposta, após regular processo administrativo, a afastar, pelo menos, nesta quadra, a probabilidade do direito.
Ora, não se pode desconsiderar o Processo Administrativo, em análise de antecipação da tutela pretendida no pedido inicial. Logo, à primeira vista, não se constata ilegalidade no procedimento.
Portanto, nesta quadra de cognição não exauriente, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso a autorizar a antecipação de tutela da pretensão recursal. A questão, todavia, será mais bem analisada no julgamento do mérito do recurso pelo colegiado.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator